Tribunal: TJES
Processo: 0033224-29.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033224-29.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: W A ANDRADE MARTELINHO DE OURO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação em execução fiscal por ser o valor inferior ao de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se, no caso concreto, o valor da execução fiscal admite a interposição de recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só cabem embargos infringentes e de declaração, sendo incabível a apelação.

4. No caso, o valor da execução não ultrapassa o de alçada, conforme atualização pelo IPCA-E, inviabilizando a interposição de recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O recurso de apelação não é admissível em execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite de 50 ORTN, conforme art. 34 da Lei nº 6.830/80.
2. A aferição do limite de alçada deve considerar a atualização monetária com base no IPCA-E na data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC, art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033224-29.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: W A ANDRADE MARTELINHO DE OURO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Município de Serra

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) que o argumento trazido na Decisão Monocrática foge ao escopo da discussão travada nos autos; b) que constam ao menos 03 (três) execuções fiscais propostas pelo Município em face da executada.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“O presente recurso não supera a fase de admissibilidade. Assim, passo a julgá-lo à luz do artigo 932 do CPC, eis que flagrantemente inadmissível.

Dispõe o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Sobre o tema, o C. STJ firmou a tese no sentido de que “o recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.” (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).

Na ocasião restou estabelecido que, com a substituição dos índices oficiais, o valor de alçada seria atualizado da seguinte forma: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dezembro de 2000. Assim, a partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E.

Quando do ajuizamento desta ação, em setembro de 2021, o valor de referência, atualizado pelo IPCA-E até a aludida data, correspondia a R$ 735,63.

Assim, consoante se extrai da inicial, o débito perseguido pelo ente público quando do ajuizamento era de R$ 451,89.

Assim, uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido.

Neste sentido, cito precedentes deste TJES:

[...]

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso, uma vez que manifestamente incabível.”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista ausência de cabimento da espécie recursal.

Portanto, não guarda pertinência as questões ventiladas no mérito do recurso de apelação se sequer ultrapassada a fase de conhecimento.

Assim, não ultrapassado o valor de alçada da execução fiscal a autorizar o manejo do recurso de apelação, imperioso o seu não conhecimento. Neste sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA ALÇADA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 6.830/80 ARTIGO 34. INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. 1. o Município de Vitória interpôs ação de execução fiscal de crédito tributário que o valor da alçada, quando da propositura da ação, correspondia a R$ 555,13 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos). Logo, tal valor da execução é inferior ao valor de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração. 2. Por oportuno, a orientação do STJ conforme julgamento do REsp 1168625 aduz que O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010) 3. Apelação não conhecida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005872, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA ART. 34, DA LEI Nº. 6.830/1980 50 ORTN VALOR DA CAUSA INFERIOR NÃO CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 34, da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº. 6.830/1980), preceitua que d as sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração . 2. Ao apreciar a matéria no âmbito do recurso especial nº. 1.168.625, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao realizar a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ante a superveniente extinção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, fixou tese no sentido de que a dota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução ". 3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020110022652, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

APELAÇÃO. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. I Contra sentença proferida em sede de execução fiscal que ostente valor de alçada inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34, caput , Lei nº 6.830/80, não cabe o manejo do recurso de apelação. II Segundo precedente do STJ (REsp 1168625/MG), com a substituição dos índices oficiais estabeleceu-se o seguinte: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E. III A partir da aplicação do citado índice de atualização ao valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte o oito reais e vinte e sete centavos), estabeleceu-se como valor de alçada permitido para execuções fiscais ajuizadas em junho de 2010 o importe de R$ 610,56 (seiscentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), situação que inviabiliza e torna incabível a interposição de recurso de apelação nestes autos, pois quando do ajuizamento da demanda (29/6/2010), o valor atualizado do crédito tributário exequendo era de R$ 408,05 (quatrocentos e oito reais e cinco centavos). IV Apelo inadmitido. (TJES, Classe: Apelação, 008160044965, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de cabimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.